Tribunal: TJBA
Processo: 8004018-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004018-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Apelação Cível. Ação monitória. Embargos à monitória rejeitados. Em suas razões, afirma o apelante que à obrigação executada faltariam os elementos para sua persecução, bem como que o contrato firmado seria nulo, haja vista que apenas o teria celebrado por ser levado a engano pelo recorrido. É cediço que toda e qualquer obrigação que se pretenda executar em juízo, independentemente do meio processual que se eleja para isto, deve conter os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783, CPC). Certa é a obrigação cuja existência tenha sido comprovada; líquida é a obrigação perfeitamente delimitada quanto ao credor, devedor e prestação a ser adimplida; e exigível é a obrigação que não esteja submetida a termo ou condição. A obrigação perseguida na presente hipótese é certa, uma vez que foi demonstrada a sua existência; e é líquida, já que está perfeitamente delimitada em seus contornos não apenas pelas disposições do já mencionado contrato, mas também pela planilha de atualização apresentada nos autos; não é, entretanto, exigível. Isso porque, contratualmente foi ajustado que o pagamento do valor devido se daria em 7 (sete) parcelas, sendo a primeira em 15/09/2025 e a última em 15/09/2031, tratando-se, assim de obrigação submetida a termo, que em linha de princípio não é exigível até o implemento deste. Sucede que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2023, isto é, antes mesmo do vencimento da primeira parcela. Tal fato é admitido pelo próprio recorrente em sua petição inicial, que fundamenta isto na alegação de que existiria cláusula contratual prevendo o vencimento antecipado pelo inadimplemento de encargos contratuais. Assim, o vencimento antecipado se justificaria pela inexistência de saldo em conta bancária para o adimplemento de encargos contratuais cobrados antes mesmo do implemento do termo para exigibilidade da primeira das parcelas. Sucede que, em que pese ter alegado isto, o recorrido deixou de comprovar a ocorrência de tal situação. Isto é, não trouxe aos autos documentação demonstrando que intentou realizar a cobrança diretamente em conta bancária do recorrente, e que nisso não tenha obtido sucesso. Uma vez que a exigibilidade da obrigação é um fato constitutivo do seu direito, o ônus de comprová-la seria do exequente, ora apelado (art. 373, I, CPC). Não se cogita, aqui, de prova de impossível ou difícil produção pelo recorrido, a justificar a inversão do ônus probatório, na medida em que, sendo ele o gestor e mantenedor da conta bancária no qual seriam feitos os descontos, possui franco acesso aos sistemas a el
a
relativos, lhe sendo absolutamente factível trazer aos autos documentação que comprove situação do saldo bancário do recorrido que tenha impedido o adimplemento mencionado. Desse modo, vê-se que o recorrido ajuizou ação sem demonstrar a existência de um dos elementos fundamentais à sua propositura – na espécie, a exigibilidade da obrigação perseguida – o que conduz à necessária extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8004018-57.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante
JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS

e

como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento à apelação
de
JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS
, pelas razões a seguir expostas.